Tribunal: CARF
Processo: 10983.918711/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.918711/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.892 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
PLASTICOM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/09/2010
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
DE
IPI.NCOMPENSAÇÃONVINCULADA
AO
CRÉDITO.
VALOR
DO
DÉBITO EXCEDENTE AO CRÉDITO RECONHECIDO. COBRANÇA DO
DÉBITO. COMPETÊNCIA DAS DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL.
Quando o montante dos débitos, objeto de Declarações de Compensação,
excedem o valor do crédito reconhecido em Pedido de Ressarcimento, o saldo
devedor deve ser objeto de cobrança, que é de competência das Delegacias da
Receita Federal.
Recurso Voluntário Não Conhecido
Sem Crédito em Litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.918711/2011-31
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.918711/2011-31

1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-51.057,
exarado pela 8a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela
empresa em epígrafe, ante Despacho Decisório de autoridade da
Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu integralmente o
pedido de ressarcimento, mas homologou a compensação solicitada
somente no limite deste crédito.
Regularmente cientificada da homologação parcial de sua compensação, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, em resumo, alegou o que segue:
Analisando a situação dos pedidos de compensação encaminhados a
Receita Federal do Brasil, é possível constatar que as PER/DCOMP
de nrs.
07281.95414.300511.1.1.01-4704,
24338.59554,310511.1.1.01-7515,
05687.98738.310511.1.1.010053,
40752.40697.230911.1.1.016934,
encaminhadas respectivamente em 30 e 31 de maio, 23 de setembro
de 2011, ainda não foram analisadas pela Receita Federal do Brasil.
Considerando que os valores que estão sendo cobrados, são aqueles
que se encontram nas PER/DCOMP não analisadas, solicitamos a
analise das PER/DCOMP, seguem os recibos de entrega e relatório
das situações dos PER/COMP entregues.
É o relatório.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
COMPENSAÇÃO.
A compensação administrativa se efetiva no limite dos créditos
deferidos.
Caso haja a existência de débitos superiores aos créditos, o saldo
devedor deve ser imediatamente cobrado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/POR, nos seguintes termos :

I – OS FATOS
- a recorrente possui crédito de IPI, aos quais solicita, por
PER/DCOMP,
compensação
com
tributos
federais,
mais
especificamente com PIS e COFINS, sendo que a RFB julgou
improcedente por alegar falta de saldo para a compensação solicitada.
II – O DIREITO
- PRELIMINAR
- o valor considerado em sua argumentação não corresponde ao que
foi solicitado em PE/DCOMP, ou seja, alega a RFB que foram
solicitados compensações dos débitos referentes aos meses de
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.918711/2011-31

08/2011, 09/2011 e 10/2011, sendo que o mês 08/2011 tem o valor de
R$ 203.119,40, o mês de 09/2011 tem o valor de R$ 31.801,82 e o
mês 10/2011 tem o valor de R$ 151.680,332, totalizando R$
386.601,54, portanto valor inferior ao alegado pela RFB, que totalizou
R$ 538.177,27.
-MÉRITO
- considerando as informações não existe diferença de valores a serem
cobrados.
III – CONCLUSÃO
- demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera
e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para cancelar o
débito fiscal reclamado.

4.

A recorrente anexa ao seu recurso telas que demonstram a situação de várias
PER/DCOMP transmitidas (fls. 32 a 34 dos autos digitais), e cópia de dois recibos de entrega
de PERD/COMP distintas, a de nr. 27803.29423 – RETIFICADORA (fls. 29 dos autos
digitais), a de nr. 18567.64337 (fls. 30 dos autos digitais) e de nr. 19648.29999 (fls. 31 dos
autos digitais).

5.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

Os presentes autos tratam da análise da do PER – Pedido de Ressarcimento
Eletrônico de nr. 37106.34745.310511.1.1.01-7803, que trata de ressarcimento de IPI cujo
crédito se refere ao 2o trimestre de 2010, no valor solicitado de R$ 88.752,57, objeto de
Despacho Decisório Eletrônico com nr. de rastreamento 015154215, emitido em 03/01/2012, que
reconheceu integralmente o crédito pleiteado. Todas estas informações constam do Despacho
Decisório Eletrônico citado, ás fls. 9 destes autos digitais.
7.

Vinculadas a este crédito, a recorrente transmitiu duas Declarações de
Compensação – DCOMP, conforme o demonstrativo de fls. 11 destes autos digitais, onde se
constata que a compensação objeto da DCOMP nr. 27803.29423.260111.1.7.01-4103 foi
parcialmente homologada, quitando o débito de PIS não cumulativo (código de receita 6912) ,
referente ao período de apuração JAN a AGO/2011, no valor de R$ 36.232,11
8.

Já a compensação objeto das DCOMP nr. 18657.64337.260111.1.3.01-5058 ;
30184.76034.161111.1.3.01-3543 e 19648.29999.161111.1.3.01-0776 não foram homologadas,
pois não houve crédito restante.
9.

O débitos indicados nestas últimas DCOMP e o débito não compensado indicado
da DCOMP homologada parcialmente, foram todos objeto de cobrança, tendo sido emitido o
documento DARF correspondente.
10.

Portanto, correta a decisão da DRJ/RIBEIRÃO PRETO, não merecendo reparos.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.918711/2011-31

11.

Nos dizeres da Ilustre Julgadora da DRJ/POR, que adoto como razões de decidir :
Conforme constam dos autos, o documento de crédito analisado foi o
PER/DCOMP de no 37106.34745.35051l.1.1.01-7803, que se refere ao
ressarcimento de crédito de IPI do 2o Trimestre de 2010, no valor de
R$ 86.752,57, valor integralmente deferido pelo Fisco. Assim, o
crédito aceito pelo Fisco foi exatamente àquele solicitado pelo
contribuinte.
Este crédito foi usado pelo contribuinte para compenar seus débitos de
débitos de PIS e Cofins não cumulativos, da seguinte forma:
R$ 203.119,40, na compensação de débitos de PIS e Cofins não
cumulativos PA 08/2011 (cód. 5856 e 6912) referente à Dcomp no
27803.29423.261011.1.7.01-4103, homologada parcialmente;
R$ 31.697,23, também na compensação de débitos de PIS e Cofins
não cumulativos, PA 09/2011 (cód. 5856 e 6912) referente à Dcomp
no 18567.64337.261011.1.3.01-5058 ;
R$
151.680,32
(PA
10/2011)
referente
à
Dcomp
no
30184.76034.161111.1.3.01-3543
e
19648.29999.161111.1.3.01-
0776.
Observe-se as citadas Dcomp estão vinculadas somente aos créditos
do 2o Trimestre de 2010.
Assim, verifica-se que o interessado pretendeu compensar um crédito
no valor de R$ 86.752,57, com um total de débitos de R$ 538.177,27,
valor superior ao crédito no montante de R$ 451.424,70, deixando os
débitos em aberto, fato que motivou a presente cobrança.
12.

Conforme a própria recorrente faz constar de suas razões recursais, espera eu o
recurso seja acolhido para cancelar o débito fiscal.
13.

Ou seja, a recorrente se opõe contra a cobrança do débito resultante da
homologação parcial e não homologação de DCOMPs, que deve veiculada junto á unidade de
origem, pois que de competência exclusiva daquela, sendo que este colegiado não é
competente para solucionar tal questão.
Conclusão
14.

Por todo o exposto, não conheço do recurso.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.918711/2011-31

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital